Tribunal: TJDFT
Processo: 0711860-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0711860-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA CELIA OLIVEIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: MICHAEL SANTANA DE SOUZA, RAYZA SOARES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA CÉLIA OLIVEIRA DE ALMEIDA contra decisão (ID 188460121) proferida pelo juízo da Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança (Proc. no 0700828-17.2023.8.07.0021) ajuizada pela ora agravante em desfavor de MICHAEL SANTANA DE SOUZA e RAYZA SOARES DA SILVA que deferiu a gratuidade de justiça postulada. Em suas razões (ID 57239299), REGINA CÉLIA OLIVEIRA DE ALMEIDA alega que os agravados, mesmo não obedecendo a ordem de juntar aos autos do processo os documentos requeridos (ID 185318304), foram beneficiados pela gratuidade de justiça. Afirma não ser razoável que um cidadão que recebe R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), como informado no documento de id 161531652, possua 5 cartões de crédito (C6, Itaú, Inter, Samsung e Visa), sendo que os gastos no cartão de crédito são incompatíveis com a renda declarada. Aponta que os agravados tentaram driblar o judiciário apresentando faturas aleatórias. Declara que os agravados possuem um veículo de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), comprovado pelos documentos acostados à réplica (Id 176305495). Requer o provimento do recurso para que não seja deferida a gratuidade postulada. Preparo não recolhido ante a gratuidade concedida em ID 156166382, autos de origem. Intimada a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso (ID 57256099). A agravante não se manifestou (ID 58273243). É o relato do necessário. DECIDO. Apesar do esforço argumentativo da agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Além disso, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O presente recurso foi interposto contra decisão que deferiu a gratuidade de justiça. Assim, não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. ROL TAXATIVO DO CPC. 1. Não há autorização legal para interposição de agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da justiça gratuita à parte contrária. 2. O agravo de instrumento não será conhecido quando não ultrapassar o juízo de admissibilidade. Incidência do art. 932, III, CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1725509, 07137488620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) -Destacou-se. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Observa-se que o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1222405, 07147486320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece que esse recurso pode ser interposto contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. 1.1 O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 1.2. Além de não ser cabível agravo de instrumento em face de decisão que defere o pedido de gratuidade da justiça, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria. Recurso parcialmente conhecido. 2. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. Em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Precedentes deste egrégio TJDFT. 4. O acervo probatório colacionado aos autos demonstra que a empresa está em pleno funcionamento, bem como atesta a existência de rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa, contrariando a sua alegação de incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido (Acórdão 1725071, 07172235020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, caberia a agravante, diante da falta enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em se desincumbir do ônus a ela atribuído de comprovar, fundamentadamente, a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Saliente-se que a impugnação a justiça gratuita pode ser suscitada em preliminar de contestação, réplica, contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, conforme dispõe o art. 100 do CPC1, de modo que não haverá qualquer prejuízo à recorrente com a rejeição do presente recurso. Assim, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator